Tribunal: TJDFT
Processo: 0739534-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO LOCALIZADO E APREENDIDO. réu não citado. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. inocorrência. RESOLUÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. citação. RETARDAMENTO NÃO IMPUTÁVEL À CREDORA FIDUCIÁRIA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS E LEGALMENTE ADMITIDOS PARA CITAÇÃO DO RÉU. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO A QUE FALTAM FUNDAMENTOS ADEQUADOS. NULIDADE RECONHECIDA. MEDIDA IMPOSITIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nas ações de busca e apreensão, o cumprimento da liminar é condição para prosseguimento do feito, pois não há como dar andamento à marcha processual sem que o veículo tenha sido efetivamente encontrado. É o estabelece o art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei 911/1969, ao dispor que o devedor somente ingressa na relação jurídica processual depois de cumprido o provimento liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.
2. A citação é ato imprescindível para a formação da relação jurídica processual com instauração do indispensável contraditório no processo. Sua falta contamina todo o procedimento de irreparável nulidade, daí porque, se não concretizado de forma válida o ato de chamamento do réu para integrar a relação processual, o feito deve ser extinto, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC). 2.1 No caso concreto, em que cumprida a tutela liminarmente deferida pela apreensão do veículo sob litígio, mas não esgotados os meios para localização do réu de modo a que fosse pessoalmente citado, é imprescindível que outros modos de citação sejam viabilizados pelo juiz, a exemplo da citação ficta ou presumida. Sem que tais providências sejam tomadas, não pode ser extinto o feito, especialmente quando ausente justificativa razoável para a prematura extinção do processo sem exame de mérito. Sentença reconhecida nula.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.